Tribunal: STF
Processo: RHC 230008
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESTAQUE INTEMPESTIVO: NÃO CONHECIMENTO.



Relatório 



    1. Em 4.10.2023, não foi conhecido os embargos de divergência opostos contra acórdão prolatado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal em agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus, sob os seguintes fundamentos:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS” (doc. 235).



    Contra essa decisão Luiz Roberto Falcão interpôs o presente agravo regimental (doc. 238). 



    2. Em 18.10.2023, o agravo regimental foi incluído na pauta de julgamento da sessão virtual da Primeira Turma iniciado em 27.10.2023.



    3. Em 26.10.2023, pela Petição STF n. 120.262/2023, Luiz Roberto Falcão alega se opor “ao julgamento virtual programado para entre os dias de 27.10.2023 a 07.11.2023” (doc. 241).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    4. Dispõe-se nos incs. II e III do art. 4º da Resolução n. 642/2019 deste Supremo Tribunal que não serão julgados em ambiente virtual as listas ou processos com pedido de “destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator” ou de “sustentação oral realizado por qualquer das partes, desde que requerido após a publicação da pauta de julgamento e até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão, cabendo ao relator, nos casos cabíveis, deferir o pedido”.



    O presente agravo regimental foi incluído na pauta de julgamento da sessão virtual da Primeira Turma que se iniciou à 0h:00 do dia 27.10.2023, e o agravante protocolizou o pedido de destaque às 15h46min43s do dia 26.10.2023, fora, portanto, do prazo previsto nos incs. II e III do art. 4º da Resolução n. 642/2019, a saber, quarenta e oito horas antes do início da sessão. Anote-se que o prazo é contado em horas, pelo que o requerimento foi apresentado a destempo.



    5. Pelo exposto, não conheço do pedido do agravante.



    Publique-se.



     



    Brasília, 27 de outubro de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora